Tribunal: STF
Processo: RHC 202264
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 646.258/BA, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO AFASTOU PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA COM FEIÇÕES DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. INDEVIDO REVOLVIMENTO NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
    1. A impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa no writ tem nítidas feições de revisão criminal, haja vista que já transitada em julgado a condenação (2018), o que denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado.
    2. O voto condutor do acórdão impugnado, ao manter a condenação do agravante, afastou todas as provas produzidas a partir da violação de sigilo telefônico verificado nos autos e utilizou o arcabouço probatório restante para ratificar a sentença, logo, incabível a pretensão disposta no writ em análise.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 44 do vol. 3).
    Nesta pretensão recursal, a defesa, em síntese, insiste na tese de que “a lei adjetiva, a doutrina e a jurisprudência não permitem, por força dos Princípios Constitucionais supracitados, a fundamentação de uma sentença condenatória que está galgada na violação ao sigilo telefônico do paciente, fato este, que deve acarretar a nulidade dos autos” (pág. 59 do vol. 3).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    a) Conceder a medida liminar no intuito de fazer sustar os efeitos do acordão condenatório transitada em julgado, até o julgamento final do presente habeas corpus, determinando a expedição de Alvará de Soltura;
    b) No mérito, a nulidade do processo desde a denúncia, por violação ao preceito constitucionais dos incisos X e XI do art. 5º do CF” (pág. 59 do vol. 3).
    É o relatório. Decido.
    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 646.258/BA, mantendo a decisão do Ministro relator que havia indeferido liminarmente a petição inicial, “visto que a insurgência apresentada pela defesa [naquele] writ tem nítidas feições de revisão criminal, haja vista que já transitada em julgado a condenação (2018), o que denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado” (pág. 32 do vol. 3).
    Assentou , ainda, “que o voto condutor do acórdão impugnado, ao manter a condenação do paciente, afastou todas as provas produzidas a partir da violação de sigilo telefônico verificado nos autos e utilizou o arcabouço probatório restante para ratificar a sentença (fls. 114/126), logo, incabível a pretensão disposta no writ em análise” (pág. 33 do vol. 3)
    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 
    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie.
    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator